Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020353-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO - CPF: 701.904.292-91 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA PACO - CPF: 066.320.041-56 (PACIENTE), DANYEL KASSIANO AMORIM DA SILVA - CPF: 854.807.202-44 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DANYEL KASSIANO AMORIM DA SILVA - CPF: 854.807.202-44 (IMPETRANTE), EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO - CPF: 701.904.292-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENOR RAMOS PACÓ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS –
SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Demonstrado o
periculum libertatis
em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wanderson da Silva Paco
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Os impetrantes interpuseram a presente ação constitucional

argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente no dia 30 de abril de 2021, pela suposta prática dos delitos de homicídio tentado, tipificado no art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, e de dano qualificado, disposto no art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Narram que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, porém sustentam que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Argumentam que houve apenas um desentendimento e vias de fato envolvendo o paciente e a vítima, que é seu genitor, de modo que não há indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio, pois ele não tinha a intenção de matar seu pai, e que o ofendido nem mesmo quer dar andamento ao processo em desfavor do beneficiário, salientando que sua liberdade não traz nenhum risco e que a prisão preventiva é medida excepcional.

Destacam os bons predicados pessoais do paciente – primário, possuidor de bons antecedentes, tem boa conduta social, é trabalhador e com residência fixa.

Ademais, alegam a ocorrência de excesso de prazo, posto que o beneficiário está segregado cautelarmente há mais de 245 dias e inclusive aduzem que foi formulado pedido de revogação da medida constritiva em 13.5.2021, porém não foi apreciado.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteiam a confirmação do pleito antecipatório (Id. 108825498). (...)” –
Id. 109155471, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 109155471).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 110020490).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 113070997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Wanderson da Silva Paco
, preso cautelarmente desde 30.4.2021, pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e de lesão corporal qualificada, contra seu genitor Claudenor Ramos Pacó.

Dessume-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Foi formulado perante o Juízo
a quo
dois pedidos de revogação da prisão, os quais foram indeferidos por subsistirem os motivos que deram ensejo à custódia cautelar.

Nesse ponto, convém salientar que embora os impetrantes aleguem que foi formulado pedido de revogação da prisão no Juízo de origem e que não teria sido apreciado, não é o que se constata do feito, pois, conforme consta das informações, a defesa requereu a liberdade provisória do beneficiário ao apresentar a resposta à acusação e também, após a realização da audiência de instrução e julgamento em 1o.7.2021, pleiteou a revogação da prisão preventiva, e ambos os pedidos foram apreciados e negados por aquele Juízo.

Logo, descabe cogitar em carência de prestação jurisdicional.

Destarte, os impetrantes ajuizaram a presente ação constitucional visando a revogação da prisão preventiva, ao argumento, em suma, de que não estão presentes os requisitos legais exigidos, e nem mesmo ficou demonstrada a autoria delitiva, pois o paciente não teria a intenção de matar o seu genitor.

Além disso, alega sobre a desnecessidade da manutenção da prisão, ressaltando os bons predicados pessoais do beneficiário.

No entanto, verifico que a pretensão liberatória não comporta provimento.

Nota-se que o juiz singular, após verificar a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), decretou a custódia cautelar do paciente, a qual foi mantida posteriormente.

Saliento, em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrado o
animus necandi
–, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, na medida em que apurou-se que o paciente teria tentado ceifar a vida de seu genitor e, em tese, não conseguiu o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois pessoas que se encontravam no local teriam impedido de prosseguir com a ação criminosa.

Ademais, no tocante ao requisito do
periculum libertatis,
observo que este encontra-se demonstrado, haja vista que a imprescindibilidade da medida segregatícia encontra amparo nas peculiaridades do caso concreto, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, levando-se em consideração, principalmente, o
modus operandi
empregado, o qual demonstra a elevada periculosidade do paciente, mormente porque teria tentado ceifar a vida do seu próprio genitor, enforcando-o, além de agredi-lo anteriormente, o que demonstra a necessidade da segregação até mesmo para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Oportuno trazer o depoimento prestado pelo ofendido na Delegacia, ocasião em que demonstrou ter medo do paciente e do que ele poderia lhe causar, posto que teria lhe agredido fisicamente e em razão disso não quis ir embora para sua residência no dia, dormindo na casa de sua mãe (avó do paciente), porém, no dia seguinte, o beneficiário o procurou e o agrediu novamente, oportunidade em que tentou lhe matar, enforcando-o por meio de “mata leão”. Veja-se:

“QUE o declarante é pai de WANDERSON; QUE ontem o declarante foi até o Bar do Lourinho, e lá encontrou seu filho WANDERSON consumindo bebidas alcoólicas; QUE ficaram um tempo no local, e durante a madrugada, o declarante estava no balcão, quando começou a receber insultos, não se recorda ao certo qual era o falatório dele; QUE ele disse que iria quebrar o carro do declarante e iria colocar fogo nele, e o declarante disse que não ia deixar não, que ele não colocava mais a mão no carro do declarante, e ele avançou para agredir o declarante, que pegou um taco para se defender; QUE mesmo com o taco de sinuca na mão, WANDERSON deu um soco no declarante, que revidou e deu uma paulada na cabeça de WANDERSON; QUE o declarante conseguiu jogar ele no chão para segurá-lo, mas logo ele se soltou e começou a sufocar o declarante, que não morreu sem ar pois as pessoas seguraram WANDERSON e impediram de matar o declarante; QUE foi o outro filho declarante WALLAS que segurou e conteve WANDERSON; QUE WALLAS e a esposa dele GABRIELA trouxeram o declarante ao hospital de Porto Alegre do Norte para atendimento médico, pois estava com várias lesões nos olhos e dores no abdomem; QUE com medo não retornou para casa, passou a noite na casa de sua mãe MARIA FRANCISCA RAMOS; QUE hoje pela manhã o irmão do declarante falou que WANDERSON tinha ido à casa do declarante e quebrado tudo; QUE ele arrombou a porta da cozinha e destruiu várias vasilhas que estava lá, revirou o cômodo jogou várias coisas no chão e queimou, do lado de fora da casa, uma rede e a lona que usava como teto para cobrir o carro; QUE ainda não sabe qual o valor do prejuízo pois só pegou algumas roupas e objetos pessoais e retornou para a casa da mãe do declarante; QUE hoje por volta de 06:30 horas da manhã, estavam na casa o declarante, sua mãe MARIA FRANCISCA, seu irmão DARIO, quando WANDERSON chegou na casa e não falou nada, começou a agredir o declarante, deu um empurrão, segurou o declarante por trás com movimento "mata- leão", tentando sufocá-lo novamente e dizia "este velho desgraçado tem que morrer"; QUE pediram para WANDERSON parar, mas ele não parava, e os irmãos do declarante, com uma moça que aluga a casa vizinha seguraram WANDERSON, enquanto o declarante entrou no carro e saiu do local; QUE o declarante veio para Porto Alegre do Norte e registrou o boletim de ocorrência em desfavor de WANDERSON; QUE tanto na agressão ocorrida na madrugada, quanto na agressão de hoje pela manhã, WANDERSON não matou o declarante sufocado por ter sido impedido por terceiros, o que deixa o declarante apreensivo e temendo por sua vida; QUE esta foi a primeira vez que WANDERSON agrediu o declarante fisicamente, as outras vezes foram agressões verbais, e uma vez ele destruiu o carro do declarante à pedradas; QUE perguntado se WANDERSON é usuário de drogas, declara não saber. Relata que ontem antes das agressões ele havia consumido bebidas alcoólicas, mas hoje pela manhã não estava embriagado, e hoje ele falou que mataria o declarante”.

Importante colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do caso em comento revelam a gravidade concreta da ação ilícita e, portanto, justifica a prisão cautelar.

Convém destacar que os predicados pessoais favoráveis ressaltados na inicial, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam para a revogação da medida constritiva, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios.

Igualmente é orientação sedimentada por este Tribunal, conforme exposto no Enunciado n. 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022